Tribunal: TJMT
Processo: 1004248-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1004248-72.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 121, §2o, II, (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE), ART. 329 (RESISTÊNCIA) E ART. 331 (DESACATO), TODOS DO CP - IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – INVIABILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXTENSA CERTIDÃO DE ANTECEDETES CRIMINAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. A gravidade concreta do crime constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, pois objetiva acautelar a ordem pública.
2. A existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso autoriza a segregação cautelar, ante o risco de reiteração delitiva, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência (Enunciado n. 06 do TJMT).
3. No caso, as circunstâncias fáticas dos crimes atribuídos ao paciente relevam gravidade além daquela inerente ao crime de homicídio doloso, justificando a prisão preventiva para garantir a ordem pública, notadamente diante da existência de diversos registros criminais.
4. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não elidem o cabimento da prisão preventiva, nem garantem ao paciente a substituição da segregação preventiva por medida cautelar mais branda.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004248-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDIOMAR GOMES DA SILVA - CPF: 700.518.791-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EURIPEDES DE OLIVEIRA - CPF: 262.233.256-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 121, §2o, II, (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE), ART. 329 (RESISTÊNCIA) E ART. 331 (DESACATO), TODOS DO CP - IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – INVIABILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXTENSA CERTIDÃO DE ANTECEDETES CRIMINAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A gravidade concreta do crime constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, pois objetiva acautelar a ordem pública.

2. A existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso autoriza a segregação cautelar, ante o risco de reiteração delitiva, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência (Enunciado n. 06 do TJMT
).

3. No caso, as circunstâncias fáticas dos crimes atribuídos ao paciente relevam gravidade além daquela inerente ao crime de homicídio doloso, justificando a prisão preventiva para garantir a ordem pública, notadamente diante da existência de diversos registros criminais.

4. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não elidem o cabimento da prisão preventiva, nem garantem ao paciente a substituição da segregação preventiva por medida cautelar mais branda.

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se da
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Claudiomar Gomes Da Silva
, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

O paciente, na data de 19/02/2024, foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, resistência e desacato, previstos no art. 121, §2o, II, art. 329 e art. 331, respectivamente, todos do Código Penal.

Na audiência de custódia, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e decretou a preventiva do paciente para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime apurado e “passagens criminais”.

Alega o impetrante a ausência de requisitos para prisão preventiva, em especial porque a decisão de preventiva se basearia na gravidade abstrata do delito e o paciente não ostentaria antecedentes criminais, motivo pelo qual requerer concessão da ordem para revogar o decreto cautelar ou substitui-lo por medidas cautelares mais brandas.

A liminar foi indeferida (id 203840186).

Foram prestadas informações pe
la
indigitada autoridade coatora (id 206277376).

A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (id 206947177).

É o breve relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, ao argumento de que a ordem prisão se basearia apenas na gravidade abstrata dos crimes atribuídos ao paciente.

Alega, ainda, que o paciente seria
“primário e portador de bons antecedentes (considerando o período depurador nos termos do documento anexo), possui residência fixa (documento anexo), arrimo de família, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas”
.

Destaca, ademais, que, após pesquisas no sistema SEEU e PJe, foi localizado apenas os autos n. 0000330-31.2014.8.11.0064, no qual o paciente
“foi impronunciado diante da ausência de provas de autoria delitiva”.

Nessa linha de argumentação, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal imposto paciente, pois não estaria evidenciado o requisito
periculum libertatis
, além do que seria proporcional a substituição do cárcere por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Todavia, inexiste o alegado constrangimento ilegal.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, §2o, II, (homicídio qualificado pelo motivo torpe), art. 329 (resistência) e art. 331 (desacato), todos do Código Penal.

O juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante por preventiva, fundamentou a necessidade da medida excepcional na garantia da pública, haja vista a gravidade concreta evidenciada no
modus operandi
dos crimes supostamente praticados pelo paciente, relatado no Boletim de Ocorrência, e as
“diversas passagens criminais registradas”
.

Segundo o boletim de ocorrência, o paciente teria esfaqueado a vítima na região do peito, causando-lhe a morte em razão de perfuração no pulmão. Em seguida, o paciente teria abandonado a faca utilizada no crime, encontrada pelos policiais militares ainda
“com vestígios de sangue em sua lâmina”
. Também teria evadido do local e, somente após diligências da Polícia Militar, foi localizado e preso na residência de sua genitora, onde já se encontrava tomando banho.

Os policiais militares relataram, ainda, que o paciente resistiu à prisão,
“xingando a guarnição de bando de filhos da puta desgraçados, sendo necessário a utilização de força física diferenciada para contê-lo, o qual encontrava-se visivelmente sob influência de álcool, e bastante alterado, inclusive tentou morder um dos policiais militares, desferindo socos e chutes nos responsáveis por sua prisão”.

As circunstâncias fáticas dos crimes em apuração evidenciam a necessidade da prisão preventiva do paciente para acautelar a ordem pública, eis que o contexto das infrações penais – até então revelado – comprova gravidade concreta do crime de homicídio, além daquela inerente ao próprio tipo, na medida em que teria evadido do local, dispensado a arma de crime e resistido violentamente à prisão promovida pela Polícia Militar.

É o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

1. Afigura-se fundamentada a decisão que aponta a evidência da necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva do paciente por ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados por ele, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos praticados, supostamente, praticados pelo paciente revela que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

4. Improcedência dos pedidos. Ordem de habeas corpus denegada.

(N.U 1002175-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 30/03/2024)

Além disso, embora o impetrante sustente ausência de registros criminais em favor do paciente, à exceção dos autos n. 0000330-31.2014.8.11.0064, no qual ele teria sido
“impronunciado diante da ausência de provas de autoria delitiva”,
o Relatório de Antecedentes Criminais aponta 31 (
trinta e um) registros criminais, dentre executivo de pena, crime doloso contra a vida e tráfico (id 203665197, fls. 39/43).

Alvitre-se que o
“risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(
Enunciado no. 6 do TJMT
).

Apesar da afirmação do digno impetrante de que não localizou os antecedentes criminais do paciente no sistema SEEU e PJe, não foi anexado nesta impetração qualquer documento para superar o aludido Relatório de Antecedentes Criminais, de modo que, a meu sentir, o acolhimento da alegação defensiva esbarra no procedimento célere do
habeas corpus
.

Ademais, a título de ilustração, a ausência de antecedentes criminais, no caso concreto, não elidiria a necessidade da prisão preventiva em questão
, tendo em vista o
periculum libertatis
decorrente da periculosidade do paciente relevada na gravidade concreta dos crimes.

Por fim, as condições pessoais do paciente, embora relevantes para análise da proporcionalidade da prisão preventiva, não infirmam, por si sós, a necessidade da segregação provisória, quando devidamente fundamentada no resguardo da ordem pública (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Nesses termos, não vislumbro o aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024